Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-34.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado – Reserva de Margem Consignável - R. sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Alegação de regularidade na contratação e insurgência para afastamento da indenização pelos danos morais arbitrados em R$ 7.000,00 e dos honorários advocatícios - Impossibilidade – Contrato apresentado nos autos que com simples comparação

Ementa:
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado – Reserva de Margem Consignável - R. sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Alegação de regularidade na contratação e insurgência para afastamento da indenização pelos danos morais arbitrados em R$ 7.000,00 e dos honorários advocatícios - Impossibilidade – Contrato apresentado nos autos que com simples comparação aos documentos apresentados com a inicial, demonstra que a assinatura se trata de falsificação grosseira - Súmula 479 do STJ – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva do réu pelo risco da atividade – Aplicação do artigo 14, caput, CDC e art. 927, p. único, CC – Contrato inexistente – Restituição de forma simples mantida - Débito que pode ser considerado inexigível, uma vez que o autor comprovou nos autos que devolveu o valor do empréstimo ao Banco réu através de transferência bancária - Dano moral configurado - Descontos indevidos do benefício previdenciário que enseja danos morais – Fixação em R$ 7.000,00 pela sentença singular que encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520445
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000374-34.2020.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante BANCO PAN S/A,
é apelado PEDRO DIVINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-34.2020.8.26.0281 -Voto no 18100 - SRF
2
VOTO No
: 18100
APELAÇÃO
: 1000374-34.2020.8.26.0281
COMARCA
: Foro de Itatiba - 2a Vara Cível
APTE.
: Banco Pan S/A
APDO.
: Pedro Divino da Silva (Justiça Gratuita)
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Cartão de crédito
consignado Reserva de Margem Consignável - R. sentença de parcial
procedência Recurso do réu Alegação de regularidade na contratação e
insurgência para afastamento da indenização pelos danos morais
arbitrados em R$ 7.000,00 e dos honorários advocatícios - Impossibilidade
Contrato apresentado nos autos que com simples comparação aos
documentos apresentados com a inicial, demonstra que a assinatura se
trata de falsificação grosseira - Súmula 479 do STJ Fortuito interno
Responsabilidade objetiva do réu pelo risco da atividade Aplicação do
artigo 14, caput, CDC e art. 927, p. único, CC Contrato inexistente
Restituição de forma simples mantida - Débito que pode ser considerado
inexigível, uma vez que o autor comprovou nos autos que devolveu o valor
do empréstimo ao Banco réu através de transferência bancária - Dano
moral configurado - Descontos indevidos do benefício previdenciário que
enseja danos morais Fixação em R$ 7.000,00 pela sentença singular que
encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários
impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença
mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-34.2020.8.26.0281 -Voto no 18100 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 281/284, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível do Foro de Itatiba, Dr. Orlando Haddad Neto, que julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito referente
ao contato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.542,93, condenar o réu a
restituir ao autor os valores indevidamente descontados de seu benefício
previdenciário, além de condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 7.000,00 a
título de danos morais, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I do CPC.
Em razão da sucumbência, condenou o réu a pagar as custas e
despesas processuais, além de 15% do valor atualizado da condenação, a título
de honorários advocatícios sucumbenciais.
Recorre o Banco réu pretendendo a reforma da r. sentença,
trazendo argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 286/297) e respondido (fls.
318/330).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócios
jurídicos ajuizada pelo apelado em face do Banco apelante.
Alega o autor na inicial em síntese que em 18/09/2019 recebeu
uma ligação de Michel Medeiros, que se identificou como funcionário da Caixa
Econômica Federal, oferecendo-lhe um cartão de crédito com inúmeras
vantagens. O autor aceitou receber o cartão e enviou cópia de seus documentos
pessoais e do cartão bancário por meio do aplicativo WhatsApp.
Afirma que passados quinze dias, o autor recebeu um cartão de
crédito Visa no 4346 3916 4158 5011 contrato no 728972420, emitido pelo réu,
que não foi desbloqueado. Além disso, no dia 20/09/2019, sem que o autor tenha
solicitado, o réu depositou o valor de R$ 2.542,93 na conta que ele mantém junto
à Caixa Econômica Federal, no 013.00013693-2, Agência 0311.
Em contato com o réu, explicou que não havia solicitado nenhum
empréstimo, e foi orientado a devolver o dinheiro mediante o pagamento de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-34.2020.8.26.0281 -Voto no 18100 - SRF
4
boleto no mesmo valor do depósito, que seria enviado no prazo de trinta dias. O
autor não recebeu o boleto e procurou uma agência do banco/réu na cidade de
Jundiaí e, na ocasião, o gerente lhe forneceu um boleto em valor superior ao que
foi depositado, com cobrança de taxas e encargos contratuais.
O autor conta que não pagou o boleto, registrou uma reclamação
no Procon e um boletim de ocorrência, e dias após, recebeu uma carta
orientando-o a fazer o depósito do valor de R$ 2.542,93 em uma conta do réu. No
dia 02/12/2019, o autor depositou o montante de R$ 2.564,93 na conta indicada,
enviando o comprovante ao réu e ao Procon.
Entretanto, os descontos na aposentadoria não cessaram e o
autor está recebendo faturas do cartão de crédito que nunca utilizou. Novamente,
o autor buscou resolver a questão junto a uma agência do réu, sendo alertado
sobre a possibilidade de fraude nas contratações, e que não foi identificada a
operação de restituição do dinheiro referente ao empréstimo consignado.
Pretende a concessão de tutela provisória de urgência visando à
suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo consignado, cessando os
descontos do valor da sua aposentadoria, das cobranças dos cartões de crédito,
e à abstenção pelo réu de inscrever o seu nome nos cadastros restritivos de
proteção ao crédito com relação aos contratos em discussão.
Ao final, pretende a declaração judicial de inexistência de relação
contratual, além de condenar o réu a reparar os danos morais sofridos e restituir-
lhe em dobro os valores indevidamente cobrados.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos e tutela provisória
de urgência deferida para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas dos
contratos discutidos, determinando o réu se abster de inscrever o nome do autor
nos cadastros restritivos de proteção ao crédito (fls. 66/70).
Em contestação o réu alega preliminar de falta de interesse de
agir. No mérito, sustenta, em síntese, que há contrato devidamente assinado e
proveito econômico obtido, com o depósito do valor em conta de titularidade do
autor. Esclareceu que repassou ao autor o valor de R$ 2.42,93, em novembro de
2019, porém, ele desistiu da contratação e solicitou seu cancelamento. Aduzi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-34.2020.8.26.0281 -Voto no 18100 - SRF
5
que, tão logo tomou conhecimento da desistência, processou o pedido, tendo o
estorno do valor constado na fatura do mês de janeiro/2020, havendo um saldo
de R$ 349,08 em favor do autor, que pode ser devolvido de forma administrativa
ou mediante a utilização do cartão de crédito.
Discorre sobre a validade do negócio jurídico celebrado e sobre a
ausência de má-fé, que afasta o pedido de repetição de indébito na hipótese de
procedência do pedido de declaração de nulidade. Pontua não ter havido a
prática de ato ilícito e de danos morais. Pretende a improcedência do pedido.
Réplica às fls. 237/244
As partes se manifestaram às fls. 271 e 272/280.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos
termos expostos.
Recorre o réu alegando em síntese a regularidade da contratação
do cartão de crédito consignado, com a utilização através de telesaque à vista,
com valor depositado em conta corrente de titularidade da parte autora, a qual
teve ciência dos descontos a título de RMC. Afirma que a questão foi resolvida
administrativamente, sendo que o Banco, mediante vontade do apelado,
providenciou o estorno dos lançamentos.
Sustenta que não houve negativação indevida, motivo pelo qual
devem ser afastados os danos morais, devendo ainda os honorários
sucumbenciais serem reduzidos.
Requer a reforma.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a ação versa sobre cartão de crédito consignado com
base em reserva de margem consignável e o autor afirmou em sua inicial que
jamais contratou com o réu qualquer empréstimo, sendo descontado
mensalmente em seu benefício previdenciário, de forma indevida, a quantia de
R$ 87,27 (fls. 60/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-34.2020.8.26.0281 -Voto no 18100 - SRF
6
Os documentos dos autos demonstram que houve um crédito no
valor de R$ 2.542,93 na conta bancária do autor em 20/09/2019 (fls. 36), porém,
após reclamações perante o Procon, o autor realizou a devolução da quantia ao
Banco réu, através de TED bancária, no valor de R$ 2.564,93, em 02/12/2019
(fls. 50).
No entanto, o Banco recorrente insiste na tese da regularidade da
contratação.
Sem razão, contudo.
Tratando-se de relação de consumo, a presunção é favorável ao
autor e cabe ao réu provar cabalmente a existência dos fatos desconstitutivos.
O Banco réu provou que o contrato existe (fls. 219/222).
Não se nega a possibilidade desta forma de contratação, através
da Resolução no 1.305/2009 do Conselho Nacional da Previdência Social e da
Instrução Normativa no 39/2009.
No entanto, o autor firmou de forma expressa em réplica que a
assinatura era falsa (fls. 238), requerendo perícia grafotécnica (fls. 271).
A r. sentença singular bem ponderou que “por meio de simples
comparação das assinaturas lançadas nos documentos juntados aos autos pelo
autor (fls. 23 e 26) com a lançada no contrato questionado nesta ação (fls.
218/223), é facilmente perceptível a falsificação grosseira da assinatura do autor.
Demais disso, o documento de fls. 220 foi emitido na cidade de Cássia, não em
Itatiba, o que é deveras curioso, já que o endereço correto do autor foi fornecido.”
(fls. 283).
Desta feita, resta nítida a divergência das assinaturas lançadas
no contrato apresentado pelo réu (fls. 218/223) e na procuração de fls. 23.
Dessa forma, portanto, não há como manter a validade do
contrato, pois o autor não o firmou, devendo assim ser aplicada na hipótese a
Súmula 479 do STJ, que imputa a responsabilidade objetiva ao banco por fraudes
decorrentes de fortuito interno.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-34.2020.8.26.0281 -Voto no 18100 - SRF
7
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Aplica-se, ainda, o art. 14, caput, do CDC em conjunto com o art.
927, parágrafo único, do CC, que estabelecem a responsabilidade civil objetiva
pelo risco da atividade e em razão do serviço prestado, conforme abaixo:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem.”

De fato, era o caso de ser declarado inexistente o débito oriundo
do empréstimo impugnado, com a restituição ao autor dos valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário, de forma simples, como bem
determinou a r. sentença singular, uma vez que o valor creditado em conta
bancária do autor foi devidamente devolvido ao Banco réu (fls. 50).
Quanto ao dano moral, revela-se configurado.
Isso porque houve fraude em nome do autor e descontos
indevidos incidiram sobre verbas de natureza alimentar e, portanto, deve
prevalecer a presunção de dano.
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“APELAÇÃO Ação Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais - Cartão de crédito Reserva de margem consignável
(RMC) Sentença de parcial procedência Autora que nega a contratação do
cartão e impugna a assinatura aposta no documento apresentado pelo réu
Realização de prova pericial grafotécnica pela autora e não impugnado
pelo réu Laudo que aponta para a falsidade das assinaturas lançadas no
contrato apresentado pelo requerido Declaração de nulidade confirmada
Dever de restituição de forma simples ratificado Dano moral configurado
Indenização devida Sentença reformada Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001371-35.2018.8.26.0136; Relator (a): Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerqueira César - 2a
Vara; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-34.2020.8.26.0281 -Voto no 18100 - SRF
8
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Contrato bancário de cartão de crédito consignado Descontos
mensais efetuados do benefício previdenciário do autor, referente a
empréstimo e reserva de margem consignável (RMC) Prova pericial
grafotécnica que concluiu que a assinatura que consta no contrato é falsa
Ato que por si só acarreta preconceito e gera difamação
Responsabilidade da ré-apelante Dano moral caracterizado Valor
reparatório a título de danos morais a ser fixado que deve observar os
critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade Recurso
provido, em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1001031-44.2017.8.26.0648;
Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 23/01/2020;
Data de Registro: 23/01/2020).

Nesse contexto, restou bem fixada a quantia por danos morais
em R$ 7.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, encontrando-se inclusive aquém dos parâmetros utilizados por
este E. Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Empréstimo realizado
via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
Instituição financeira que, instada a se manifestar sobre a necessidade de
realização da prova grafotécnica, haja vista que houve impugnação à
autenticidade da assinatura lançada no contrato, quedou-se inerte -
Hipótese em que o apelado não se desincumbiu do ônus de provar a
regularidade da contratação do cartão de crédito - Ausência de prova que
contrarie o direito alegado na inicial Débito que deve ser declarado
inexigível Cabimento do pedido de devolução dos valores descontados do
benefício previdenciário da requerente, todavia de forma simples, ante a
ausência de comprovada má-fé da instituição financeira Dano moral
caracterizado - Indenização fixada, nesta oportunidade, em R$ 10.000,00,
valor proporcional ao dano, e que bem atende aos requisitos de sanção
da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima - Necessidade,
contudo, de devolução da quantia creditada pelo banco em conta-corrente
da autora, a fim de se restituírem as partes ao status quo ante Sentença
de improcedência reformada Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação
Cível 1022017-28.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020).

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 7.000,00, nos
termos da r. sentença singular.
Os honorários advocatícios sucumbenciais foram bem arbitrados
pela r. sentença singular, devendo, no entanto, serem majorados em razão do
trabalho recursal, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, para o total de 20% do
valor atualizado da condenação, nos limites delineados do §2o do mesmo artigo
mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-34.2020.8.26.0281 -Voto no 18100 - SRF
9
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator